Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-61.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicata. Hipótese em que a sentença rejeitou liminarmente os embargos. Embargante que alegou, na petição inicial dos embargos, tão somente a existência de vícios formais do título executivo. Descabimento. Execução lastreada em duplicatas mercantis desprovidas de aceite, mas acompanhadas dos respectivos instrumentos de protesto, das notas fiscais e dos comprovantes de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicata. Hipótese em que a sentença rejeitou liminarmente os embargos. Embargante que alegou, na petição inicial dos embargos, tão somente a existência de vícios formais do título executivo. Descabimento. Execução lastreada em duplicatas mercantis desprovidas de aceite, mas acompanhadas dos respectivos instrumentos de protesto, das notas fiscais e dos comprovantes de recebimento das mercadorias, além dos demonstrativos atualizados do débito. Estrita observância da disposição contida no artigo 15, II, da Lei n. 5474/68. Circunstância em que a execução está, inequivocadamente, instruída por título executivo extrajudicial. Embargos à execução manifestamente improcedentes e protelatórios. Admissibilidade de sua rejeição liminar. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000149-61.2020.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante IGO MULLER, é
apelado COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-61.2020.8.26.0233 -Voto no 38969
2
VOTO N. 38969
APELAÇÃO N. 1000149-61.2020.8.26.0233
COMARCA: IBATÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LETÍCIA LEMOS ROSSI
APELANTE: IGO MULLER
APELADA: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicata. Hipótese em que a
sentença rejeitou liminarmente os embargos. Embargante que
alegou, na petição inicial dos embargos, tão somente a
existência de vícios formais do título executivo. Descabimento.
Execução lastreada em duplicatas mercantis desprovidas de
aceite, mas acompanhadas dos respectivos instrumentos de
protesto, das notas fiscais e dos comprovantes de recebimento
das mercadorias, além dos demonstrativos atualizados do
débito. Estrita observância da disposição contida no artigo 15,
II, da Lei n. 5474/68. Circunstância em que a execução está,
inequivocadamente, instruída por título executivo extrajudicial. Embargos à execução manifestamente
improcedentes e protelatórios. Admissibilidade de sua rejeição
liminar. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
107/108, de relatório adotado, que rejeitou liminarmente embargos à execução.
Sustenta o recorrente, em síntese, que demonstrou a iliquidez dos
títulos que embasaram a execução, bem como a inexistência de comprovante de entrega
das mercadorias. Ressalta que as duplicatas não possuem sua assinatura e não preenchem
os requisitos previstos no artigo 15, inciso II, da Lei n. 5.474/68. Acrescenta que houve
cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto a r. sentença rejeitou liminarmente os
embargos sem apreciar as nulidades apontadas.

O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre embargos à execução [fundada em duplicatas
mercantis], que foram liminarmente rejeitados pela r. sentença de fls. 107/108.
E o recurso não comporta provimento.
Bem é de ver que, na hipótese em apreço, o embargante, na petição
inicial, alegou tão somente a existência de vícios formais dos títulos que embasaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-61.2020.8.26.0233 -Voto no 38969
3
execução e consubstanciados na falta de aceite das duplicatas mercantis, bem assim na
ausência de comprovante de entrega das mercadorias, sustentando ainda que a execução
não teria sido instruída com o demonstrativo do débito atualizado.
Entretanto, da detida análise dos documentos que instruíram o
processo executivo, ao contrário do que alega o recorrente, está ele lastreado em título
executivo extrajudicial, eis que exibiu a exequente as duplicatas mercantis desprovidas de
aceite, mas acompanhadas dos respectivos instrumentos de protesto, além das notas fiscais
de venda de mercadorias e dos comprovantes de recebimento devidamente assinados, bem
como dos demonstrativos do débito atualizado (fls. 33/106).
Com efeito, consoante se infere da disposição contida no artigo 15,
II, da Lei n. 5474/68, com a redação que lhe deu a Lei n. 6458/77, basta à outorga de força
executiva à duplicata não aceita que tenha sido ela protestada e esteja acompanhada de
documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria objeto da compra e
venda mercantil que originou o saque, bem assim que não tenha o sacado,
comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos
nos artigos 7o e 8o da Lei das Duplicatas, requisitos estes que, como já assinalado, estão
plenamente configurados na espécie.
Deveras, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no
sentido de que “a orientação adotada pela Corte Estadual encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Casa, firmada no sentido de que a duplicata sem aceite, desde que
devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria ou
da prestação do serviço, constitui documento idôneo a embasar a execução (AgRg no
AREsp 745.067/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 15/03/2016).
Pondera Luiz Emygdio F. da Rosa Junior sobre o tema em foco que
“poderá também ser cobrada executivamente a duplicata em que tenha configurado o aceite
tácito, ou seja, não aceita expressamente pela ausência de assinatura do comprador da
mercadoria mas que preencha cumulativamente os seguintes requisitos (inciso II): a) haja
sido protestada por falta de pagamento; b) esteja acompanhada de documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; c) não tenha o sacado,
comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos
nos arts. 7o e 8o da LD”. (Títulos de Crédito, Editora Renovar, 2a edição, p. 733/735).
Para Fábio Ulhoa Coelho, “quando o comprador não assina a
duplicata, retendo-a ou devolvendo-a, mas recebendo as mercadorias adquiridas, a
constituição do título executivo depende da reunião dos seguintes elementos: a) protesto
cambial - a duplicata deve ser protestada, seja com a exibição do título, seja por indicações.
No primeiro caso, a cártula é elemento constitutivo do título executivo, devendo ser
acompanhada do respectivo instrumento de protesto; no segundo caso, somente o
instrumento de protesto será elemento do título executivo; e b) comprovante de entrega da
mercadoria - a constituição do título executivo, na hipótese de aceite por presunção,
compreende, obrigatoriamente, a prova escrita de recebimento da mercadoria pelo
comprador.” (Manual de Direito Comercial, Editora Saraiva, 2003, 14a edição, p. 291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-61.2020.8.26.0233 -Voto no 38969
4
Cumpre realçar, por fim, que a petição inicial da execução foi
devidamente instruída com os demonstrativos do débito atualizado, tendo em vista que,
como bem anotou a d. magistrada, “o embargado juntou aos autos principais extrato
discriminado a taxa de juros e corrreção financeira aplicada em cada duplicata apresentada”
(fls. 108), consoante se infere de fls. 36, 41, 46, 50, 55, 59, 64, 68, 73, 78, 83, 87, 91, 95,
99 e 103.
Indisputável, assim, que as duplicatas em cotejo preenchem os
requisitos legais e prestam-se inequivocadamente a ensejar o processamento de execução
forçada, de modo que os embargos à execução opostos pelo ora recorrente são mesmo
manifestamente improcedentes e protelatórios, o que autorizava sua rejeição liminar, nos
termos do artigo 918, II e III, do Código de Processo Civil.
Em suma, preserva-se integralmente a r. sentença por seus próprios
fundamentos e pelos ora delineados. E, em função do trabalho realizado pelo advogado da
recorrida nesta fase recursal (CPC, 85, § 11), arbitro os honorários devidos pelo
embargante ao patrono da embargada em 10% sobre o valor da causa atualizado (à causa
foi dado o valor de R$ 17.152,19 fls. 09), observada a gratuidade processual concedida ao
recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)